Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733519-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RENATA COELHO FERREIRA BARTOS MATOS, LEONARDO BARTOS MATOS D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 25/01/2022, sobreveio sentença (ID 112483118 autos de referência) nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela recorrente (processo n. 0718127-38.2021.8.07.0001), o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador